Tribunal: TJMT
Processo: 1122352-60.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1122352-60.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento aos recursos interpostos em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

2.

O embargante sustenta a ocorrência de julgamento extra petita, omissões, contradições, obscuridades e erro decorrente de premissas fáticas equivocadas. Defende a eficácia dos termos de quitação e renúncia firmados entre as partes, a impossibilidade de arbitramento judicial dos honorários e a ausência de fundamentação quanto ao valor fixado.

3.

O acórdão embargado concluiu pela possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios proporcionais aos serviços efetivamente prestados, em razão da rescisão unilateral do contrato antes da conclusão das demandas patrocinadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há cinco questões em discussão: (i) ocorrência de julgamento extra petita em razão da alegada divergência entre a causa de pedir e a solução adotada no acórdão; (ii) relevância jurídica da condição contratual vinculada ao êxito para afastar o arbitramento dos honorários; (iii) alcance dos termos de quitação e renúncia apresentados pelo contratante; (iv) cabimento da aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 na hipótese de rescisão unilateral do contrato; e (v) suficiência da fundamentação adotada para fixação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de julgamento extra petita e concluiu que a pretensão deduzida na petição inicial consistia justamente no arbitramento judicial dos honorários advocatícios decorrentes da rescisão contratual, inexistindo decisão fora dos limites da demanda.

6.

A existência de cláusulas remuneratórias vinculadas ao êxito não afasta o arbitramento judicial quando a rescisão unilateral do contrato impede a implementação integral do modelo originalmente pactuado, autorizando a remuneração proporcional dos serviços efetivamente prestados.

7.

A natureza híbrida do contrato e as cláusulas de remuneração foram analisadas no acórdão, que concluiu pela incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 diante da ausência de disciplina contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral com demandas ainda em curso.

8.

Os termos de quitação e renúncia não foram considerados suficientes para demonstrar a quitação integral da remuneração discutida, por apresentarem conteúdo genérico e ausência de individualização dos serviços e processos abrangidos.

9.

O acórdão registrou que a utilidade econômica da atuação advocatícia não se restringe à recuperação efetiva de valores, abrangendo também os resultados jurídicos produzidos pela atividade profissional desenvolvida em benefício do cliente.

10.

Os critérios utilizados para a fixação dos honorários foram expressamente indicados, com consideração da extensão dos serviços prestados, da natureza das demandas, do tempo de acompanhamento processual e dos parâmetros previstos no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

11.

As alegações veiculadas nos embargos evidenciam inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador e pretendem a rediscussão do mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a via integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Não configuram omissão, contradição, obscuridade ou erro material os fundamentos expressamente enfrentados pelo acórdão embargado. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios antes da conclusão das demandas autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. 3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, e 1.026, § 2º; CC, art. 320; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A em face do acórdão que rejeitou as preliminares, e negou provimento aos recursos.

Sustenta o embargante a existência de nulidade, omissões, contradições, obscuridades e erro decorrente de premissas fáticas equivocadas no julgamento, afirmando que o acórdão deixou de enfrentar questões relevantes suscitadas nas razões recursais e indispensáveis à adequada solução da controvérsia.

Inicialmente, aduz que o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao afastar-se dos limites da causa de pedir deduzida na ação originária. Argumenta que o escritório de advocacia não postulou o recebimento de honorários relativos aos serviços efetivamente prestados ao longo da execução, mas sim indenização decorrente da alegada perda da oportunidade de perceber remuneração vinculada à recuperação final do crédito, hipótese sujeita à implementação de condição suspensiva prevista contratualmente. Defende que os serviços efetivamente realizados já teriam sido remunerados e quitados mediante os termos de quitação e renúncia acostados aos autos.

Alega, ainda, contradição no acórdão ao reconhecer a existência do contrato, das cláusulas remuneratórias, dos termos de quitação e da ausência de recuperação efetiva dos créditos executados, mas, mesmo assim, manter o arbitramento judicial dos honorários. Sustenta que o contrato previa diversas hipóteses de remuneração, inclusive pagamentos pela distribuição das ações, atos processuais intermediários, honorários sucumbenciais e remuneração condicionada à recuperação final do crédito, inexistindo implementação da condição suspensiva apta a ensejar o recebimento da verba vinculada ao êxito.

Afirma que o acórdão também incorreu em omissão e inadequada valoração da prova ao desconsiderar os termos de quitação e renúncia firmados pelas partes. Argumenta que tais documentos observam os requisitos previstos no art. 320 do Código Civil, foram emitidos anualmente em cumprimento à cláusula 6.22 do contrato e conferem quitação ampla, geral, irrevogável e irretratável relativamente aos honorários devidos até as respectivas datas de referência. Sustenta que o acórdão não apontou qualquer vício concreto capaz de invalidar os referidos instrumentos, tampouco analisou o parágrafo único do art. 320 do Código Civil.

Defende que a cláusula 6 do contrato contempla todas as modalidades de remuneração pactuadas entre as partes, caracterizando contrato de natureza híbrida, e não exclusivamente contrato de êxito. Nesse contexto, afirma que o acórdão deixou de examinar adequadamente as cláusulas contratuais que preveem remuneração pelos serviços prestados independentemente da recuperação final do crédito, bem como a cláusula que determina a emissão anual dos termos de quitação.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise da efetiva atuação profissional desempenhada pelo escritório nas execuções objeto da demanda, sustentando que não houve recuperação dos créditos perseguidos e que os serviços efetivamente realizados já foram remunerados nos moldes contratualmente ajustados. Defende que a causa de pedir da ação originária está relacionada exclusivamente à alegada frustração da expectativa de obtenção de honorários vinculados ao eventual êxito futuro das execuções.

Sustenta, igualmente, contradição na aplicação do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, argumentando que o arbitramento judicial de honorários somente seria cabível na ausência de estipulação contratual ou de acordo entre as partes, circunstâncias inexistentes no caso concreto, diante da existência do contrato de prestação de serviços e dos termos de quitação firmados. Defende, por isso, a inadequação da via eleita e a impossibilidade de arbitramento judicial da verba honorária.

Por fim, aponta omissão quanto aos critérios utilizados para a fixação do quantum arbitrado, sustentando ausência de fundamentação específica acerca do valor estabelecido e dos índices de atualização aplicáveis, em afronta ao disposto no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com saneamento dos vícios apontados e, se necessário, atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 375308399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, embora o embargante sustente a ocorrência de omissões, contradições, obscuridades e julgamento extra petita, verifica-se que o acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

A alegação de julgamento extra petita foi expressamente examinada e rejeitada no acórdão embargado. Consta do julgado que a pretensão deduzida na inicial consistia precisamente no arbitramento judicial dos honorários advocatícios decorrentes da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços antes da conclusão das demandas patrocinadas pelo escritório de advocacia. Também ficou consignado que a sentença se limitou a apreciar o pedido efetivamente formulado, inexistindo inovação ou concessão de providência diversa daquela postulada pela parte autora.

Da mesma forma, a insurgência relacionada à alegada condição suspensiva para recebimento dos honorários vinculados à recuperação final do crédito foi devidamente apreciada. O acórdão reconheceu a existência de cláusulas contratuais que vinculavam parcela da remuneração ao êxito da demanda, mas concluiu que a rescisão unilateral promovida pelo contratante inviabilizou a implementação da forma originalmente ajustada de remuneração, circunstância que autoriza o arbitramento judicial dos honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.

A conclusão adotada decorreu da compreensão de que a controvérsia não estava centrada na validade das cláusulas contratuais nem na ocorrência da recuperação final do crédito, mas na necessidade de remunerar os serviços jurídicos efetivamente prestados antes da ruptura contratual. Trata-se de entendimento jurídico expressamente exposto no voto condutor, inexistindo omissão quanto ao tema.

Também não procede a alegação de omissão acerca da natureza do contrato ou de eventual caráter híbrido da avença. O acórdão examinou o regime remuneratório pactuado e reconheceu que parte da remuneração estava vinculada ao êxito, concluindo, entretanto, que a ausência de previsão específica para a hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das demandas autorizava a incidência do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

No tocante aos termos de quitação, igualmente não se verifica qualquer vício integrativo. O acórdão analisou expressamente os documentos apresentados e concluiu que eles não demonstram, de forma inequívoca, a quitação integral da remuneração objeto da demanda, por possuírem conteúdo genérico e padronizado, sem individualização das ações abrangidas, dos critérios de cálculo adotados ou da contraprestação correspondente aos serviços efetivamente prestados nos processos discutidos nestes autos.

Não há omissão, ainda, quanto à alegada inexistência de proveito econômico. O acórdão registrou expressamente que a utilidade econômica decorrente da atuação advocatícia não se limita à recuperação efetiva de valores, abrangendo também a formalização dos créditos, a preservação da exigibilidade das dívidas e os reflexos patrimoniais decorrentes da atuação profissional desenvolvida em favor do cliente.

Igualmente improcede a alegação de omissão quanto à aplicação do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94. O voto condutor consignou expressamente que a incidência do referido dispositivo decorreu da inexistência de disciplina contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral com demandas em curso, circunstância que inviabilizou a aplicação integral do modelo remuneratório originalmente pactuado. Houve, assim, fundamentação clara e suficiente acerca da razão jurídica que autorizou o arbitramento judicial dos honorários.

Também não se verifica omissão quanto aos critérios utilizados para fixação do quantum arbitrado. O acórdão consignou que a sentença considerou a efetiva prestação dos serviços, a extensão da atuação profissional, a natureza das demandas, o tempo de acompanhamento processual e os parâmetros previstos no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, concluindo pela adequação da verba fixada em 4% sobre o valor atualizado da soma das causas.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026